Tribunal: TCU
Processo: 022.481/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude de incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Idalina Eugenia Rodrigues contra o Acórdão 16682/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, que, na Ação de Cumprimento de Sentença 0042113-42.2007.4.01.3400, em curso na Seção Judiciária do Distrito Federal, referente à decisão transitada em julgado proferida na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes pessoas, a exemplo da recorrente tratada no presente feito, que não preenchem os requisitos assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de Repercussão Geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573232 e 612043, respectivamente); 9.3. comunicar esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e à recorrente.